Tribunal: TJBA
Processo: 0340788-77.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0340788-77.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: DOMINGOS JOSE SOARES e outros

Advogado(s)
:
MATHEUS NORA DE ANDRADE, DANILO MOREIRA ROCHA, JAMILE CARDOSO VIVAS

APELADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e outros

Advogado(s)
:
DANILO MOREIRA ROCHA, JAMILE CARDOSO VIVAS, MATHEUS NORA DE ANDRADE

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 608 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STF. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC, em razão da aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 608 da repercussão geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: determinar se a decisão recorrida diverge da orientação consolidada no Tema 608 do STF, especialmente quanto à modulação de efeitos, o que justificaria o processamento do recurso extraordinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 709.212, fixou o prazo prescricional quinquenal para cobrança de valores não depositados no FGTS, modulando os efeitos da decisão para preservar a segurança jurídica nas ações ajuizadas antes de 13/11/2014.

O acórdão recorrido aplicou corretamente a modulação de efeitos estabelecida pelo STF, reconhecendo a prescrição trintenária para ação ajuizada em 07/05/2013, em conformidade com a orientação jurisprudencial vigente à época da propositura da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Agravo interno conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 0340788-77.2014.8.05.0001, em que é agravante o MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS e em que é agravado DOMINGOS JOSE SOARES,

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
2º Vice-Presidente

Procurador de Justiça